Tribunal: TJBA
Processo: 8067454-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8067454-69.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: IGOR SERRAVALLE ASSIS

ADVOGADOS: THIAGO MUNIZ FERREIRA PACHECO, RENATA BASTOS BRITO LAPA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RATIFICAÇÃO TÁCITA PELA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR EM FACE DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Safra S/A, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença movido por Igor Serravalle Assis, em que se rejeitou a impugnação à exigibilidade de multa cominatória fixada em liminar por descumprimento de ordem de manutenção de posse de veículo, arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) por dia, com total acumulado de R$ 166.592,72 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a multa diária fixada em antecipação de tutela pode ser exigida mesmo sem confirmação expressa na sentença; determinar se o valor arbitrado a título de astreintes comporta redução, diante da desproporcionalidade frente à obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a ratificação tácita da multa cominatória fixada em tutela antecipada, quando a sentença é favorável ao autor e acolhe integralmente os pedidos formulados na inicial, autorizando sua execução mesmo sem menção expressa à
astreinte
.

4. A multa diária tem natureza coercitiva e não indenizatória, devendo guardar razoabilidade e proporcionalidade em relação à obrigação principal, sob pena de violar a vedação ao enriquecimento sem causa.

5. Ainda que o descumprimento da ordem judicial por parte do Devedor tenha sido injustificado e deliberado, o valor alcançado pela multa (treze vezes superior ao crédito principal) revela descompasso com os fins do instituto, impondo-se a adequação do montante à luz dos princípios da boa-fé, cooperação e efetividade da tutela.

6. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que o valor das
astreintes
pode ser revisto, inclusive na fase de cumprimento de sentença, sempre que se evidenciar excesso ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 537, 1.015, parágrafo único, e 1.022, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Apelação Cível 0841145-29.2019.8.12.0001, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 20.03.2024; TJ-MG, AC 10000212056022001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 15.12.2021;
STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 22.03.2021; TJ-BA, AI 8034530-10.2022.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 03.04.2023; TJ-BA, AI 8036058-79.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 01.02.2023; TJ-BA, AI 8011464-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8067454-69.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o

BANCO SAFRA S/A
, sendo Agravado
IGOR SERRAVALLE ASSIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.